Tribunal: STF
Processo: RE 79857
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-11-18
Data de publicação: 1974-11-18

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE FERROVIARIO. DANO ESTETICO. JUROS.
DEFERIDA VERBA PARA O APARELHO ORTOPEDICO, NÃO CABE A INDENIZAÇÃO
OUTRA DO DANO ESTETICO. OS JUROS SIMPLES DEVEM SER CONTADOS A PARTIR
DA CITAÇÃO INICIAL PARA A AÇÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.